Tribunal: TJES
Processo: 5003746-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003746-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003746-88.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME

EMBARGADO:
MUNDIAL DERIVADOS DE
PETR
Ó
LEO
LTDA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME
maneja embargos declaratórios uma vez irresignado com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeito sua exceção de pré-executividade, vertida em ação de execução de título extrajudicial proposta por
MUNDIAL DERIVADOS DE
PETR
Ó
LEO
LTDA.

Segundo o Embargante o
decisum
mostra-se omisso acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, bem como, quanto aos termos da concessão da gratuidade de justiça.

Ausentes as contrarrazões.

Intimado o Embargante quanto à possível litigância de má-fé vertida em seu recurso, insiste a parte nas omissões alegadas.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/06/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME
maneja embargos declaratórios uma vez irresignado com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeito sua exceção de pré-executividade, vertida em ação de execução de título extrajudicial proposta por
MUNDIAL DERIVADOS DE
PETR
Ó
LEO
LTDA.

Segundo o Embargante o
decisum
mostra-se omisso acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, bem como, quanto aos termos da concessão da gratuidade de justiça.

Ausentes as contrarrazões.

Intimado o Embargante quanto à possível litigância de má-fé vertida em seu recurso, insiste a parte nas omissões alegadas.

De plano assevero que as razões trazidas nos aclaratórios não encontram sustentação na realidade dos autos, sendo aptas mesmo a caracterizar a litigância de má-fé, na medida em que os fundamentos vertidos, definitivamente, fogem aos limites do razoável.

Aduz o embargante, mesmo após esta Corte ter negado provimento ao seu agravo de instrumento, ou seja, decisão de mérito, que o acórdão resta omisso quanto ao pedido de efeito suspensivo requerido.

Ainda que ignorado o fato de que o agravo de instrumento fora expressamente recebido apenas no efeito devolutivo (ID 874849), ao ser apreciado o mérito recursal, esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, o fazendo aliás, com base em entendimento pacífico do STJ, a não haver margem alguma, dentro de um entendimento minimamente razoável da Lei Processual, a dizer que resta pendente a análise do efeito suspensivo pretendido.

As razões do Embargante ao afirmar que “
dentro do recurso previsto no CPC/15, que a negativa de provimento ao recurso do Agravo de Instrumento não implica, obrigatoriamente, na negativa de concessão do efeito suspensivo pleiteado no juízo de piso, pois pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos.
” (ID 2425049), revelam-se, a toda evidência, manifestamente insubsistentes.

Melhor sorte não resta ao Embargante, quando aduz omissão em relação ao deferimento do pedido de concessão da gratuidade da Justiça, ao afirmar que a decisão limitou o benefício à esfera recursal, quando a pretensão era de sua extensão a todo o processo.

Atento ao Recorrente que o pedido de concessão da gratuidade da Justiça vertido apenas na esfera recursal, se deferido, possui efeitos apenas respectiva esfera recursal.

A situação é distinta para os casos em que, requerido
initio

litis
, o benefício resta indeferido pelo Juízo
a quo
e o agravo de instrumento volta-se à reforma de tal decisão, o que não é o caso dos autos.

A gratuidade pretendida não foi objeto da decisão do Juízo
a quo
recorrida no agravo de instrumento, logo, o pedido de concessão do beneficio vertido no recurso volta-se exclusivamente a este grau recursal, entendimento,
data venia
, comezinho.

No trato do tema, o STJ, há muito, consagra que “(...)
a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade
.” (EDcl no AgInt no AREsp 1951196/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 23/03/2022)

Como dito, as razões do embargante revelam-se insubsistentes, fugindo aos limites do razoável, bastando a leitura simples da decisão recorrida a se compreender a ausência dos direitos aqui reclamados e, consequentemente, dos vícios arguidos.

É preciso que se tenha em mente que, de acordo com o STJ, que “
Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem.
”(EDcl no RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016).

Neste contexto argumentativo, muito claramente o que visa o Embargante nesta oportunidade é ver reapreciado o mérito do recurso que lhe foi desfavorável, o fazendo de forma manifestamente descabida.

Não tenho dúvidas em afirmar que é nítido que as razões já manifestadas revelam-se suficientes a afastar a pretensão deduzida no recurso, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Revela-se manifesto o despropósito dos embargos nestas condições, restando evidente o trato infundado dos vícios arguidos e a tentativa de impor interpretação à Lei que não guarda juridicidade mínima, a revelar o seu manifesto intuito procrastinatório, tomando o Embargante a espécie recursal como subterfúgio processual, em claro uso indevido dos aclaradores, a atrair, de forma indene, a condenação por litigância de má-fé.

Portanto, manifesto é o despropósito destes embargos, fugindo aos limites do razoável.

O Poder Judiciário, diante do conhecido e combatido inchaço de seu sistema não pode e não vai, aqui, comungar com atitudes de tal monta.

Já definiu o STJ que "
A conduta do litigante é abusiva para com o Estado, não para com o adversário. A litigância de má-fé constitui um ataque às instituições tutelares do Estado, um requerimento inútil, excessivo ou antifuncional dos tribunais estatais
". (Walter Zeiss, in “El dolo Procesal, Buenos Aires, 1919, p. 32. - In AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661 / GO).

Acredito que o sobrecarregamento da máquina judiciária não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência mínima, tal como na espécie, valendo-se a parte dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o despropósito de suas teses, porquanto insubsistentes, agindo em verdadeiro abuso do direito constitucional ao recurso, desvelando-se, assim, a sua evidente finalidade protelatória, a litigância de má-fé empregada,

Outro não é o entendimento do STJ já baseado na nova Legislação Processual, no que trago à baila julgados muito recentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RAZÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DISSOCIADAS E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO NCPC QUE ESTARIAM A MACULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS COM BASE NO ART. 85, § 11º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)
3. Em razão dos embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa,
além da majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do já citado diploma legal.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa e majoração da verba honorária.

(EDcl no AgInt no AREsp 724.243/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e ou corrigir erro material.
2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.
Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 773.406/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 21/02/2017)

Diante da manifesta inadequação da irresignação recursal e considerando o debate temerário a que se propôs o Embargante, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, da nova Lei Adjetiva Civil, que fixo em 2% do valor atualizado da execução originária.

Assim, dispenso outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar os aclaradores, razão pela qual
LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo, assim, incólume o decisório embargado, impondo ao Embargante
multa processual que fixo em
2
%
d
o

valor atualizado da
execução
,
na forma do §2º, do artigo 1.026, do NCPC.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Ainda que ignorado o fato de que o agravo de instrumento fora expressamente recebido apenas no efeito devolutivo (ID 874849), ao ser apreciado o mérito recursal, esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, o fazendo aliás, com base em entendimento pacífico do STJ, a não haver margem alguma, dentro de um entendimento minimamente razoável da Lei Processual, a dizer que resta pendente a análise do efeito suspensivo pretendido.

II - A gratuidade da justiça pretendida não foi objeto da decisão do Juízo
a quo
recorrida no agravo de instrumento, logo, o pedido de concessão do beneficio vertido no recurso volta-se exclusivamente a este grau recursal, entendimento, já comezinho.

III -as razões trazidas nos aclaratórios não encontram sustentação na realidade dos autos, sendo aptas mesmo a caracterizar a litigância de má-fé, na medida em que os fundamentos vertidos, definitivamente, fogem aos limites do razoável.

IV - O sobrecarregamento de nosso sistema jurídico não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência mínima, tal como na espécie, valendo-se a parte dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o despropósito de suas teses, a revelar de forma latente o intuito procrastinatório dos aclaradores e a litigância de má-fé. Aplicação de Multa na forma do §2º, do artigo 1.026, da nova Lei Adjetiva Civil.

V - Recurso conhecido, mas não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer os Embargos de Declaração e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.